Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar com base em acervo probatório frágil e dúbio.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.